Tribunal: STJ
Processo: 5025740-44.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011925 - SP(2025/0298417-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 69bd21b2-23cc-4d28-9246-27e59b3788b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011925 - SP(2025/0298417-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO PEREIRA DE
SOUZA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual
não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 206-207).
Pondera a parte agravante que impugnou especificamente, nas razões do
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem.
Aduz, que, "[q]anto à
o Agravante ressaltou que o a questão
Súmula 7/STJ,
posta é exclusivamente de direito e que os fatos apontados apenas exemplificam a
controvérsia, de modo que não demanda reexame das provas, bastando apenas a
aplicação correta do direito. Ou seja, a correta aplicação da legislação federal violada
notadamente, ao artigo 50, inciso VIII, da
-A e
da
Lei no 9.784/99, art. 29
art. 34
e
da
que reconhecem a validade da Relação de Salários
Lei 8213/91
art. 30
lei 8212/91,
fornecida pelo empregador para efeito de cálculo da renda mensal do benefício" (fl. 221).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 243).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: b5ea87d6-9add-4515-bef1-0b15f39ce624

VOTO
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte
fundamentação: consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e incidência da Súmula n.
(fls. 181-183):
7/STJ

No mais, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento
dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de não ser
possível, em sede de execução, alegar matéria que não fora oportunamente suscitada
e discutida no processo de conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada.
Nesse sentido:
[...]
Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal por ressair evidente o
anseio da recorrente pelo reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se
compadece com a natureza do recurso especial, consoante o enunciado da súmula no
7, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
:
in verbis
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Por conseguinte, não restaram demonstradas as hipóteses exigidas
constitucionalmente, para que o colendo Superior Tribunal de Justiça seja chamado
a exercer as suas elevadas funções de preservação da inteireza positiva da legislação
federal, tornando-se prejudicada a formulação de juízo positivo de admissibilidade.
Em face do exposto, não admito o recurso especial.

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, tais fundamentos.
Com efeito, limitou-se a reiterar as razões do recurso especial e, outrossim, a
asseverar genericamente que (fls. 188-189):

Deste modo, a fim de superar todos os óbices e atender o requisito da
impugnação específica, cumpre dizer que não se trata de alegar matéria que não fora
oportunamente suscitada e discutida no processo de conhecimento, pois a retificação
da renda é atribuição do Juízo de execução, tanto é verdade que os autos foram
remetidos ao contador judicial a fim de apurar se as contas apresentadas estão
corretas, isto é, para análise da renda correta nos termos da legislação.
[...]
Outrossim destacou a existência de coisa julgada na esfera administrativa,
posto que o período de
a
e, portanto, demonstrado o
03/1997
12/1997
reconhecimento do período de
a
também induz que as
03/1997
12/1997
contribuições insertas na RSC devem ser consideradas, assim como foram os
salários de contribuição de janeiro a fevereiro de 1997 que o tempo passou pelo
crivo judicial, sendo que todas estas competências estão sob o manto do princípio da
legalidade, não havendo qualquer indício de que fora maculada capaz de levá-la à
anulação.
Ressalte-se que na r. decisão que inadmitiu o recurso especial já restou
consignado o preenchimento de todos os pressupostos genéricos, limitando-se a
Documento eletrônico VDA54730156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: b5ea87d6-9add-4515-bef1-0b15f39ce624

mencionar que a interposição do recurso enseja ofensa à Súmula n. 7, do STJ ante a
impossibilidade de análise fático-probatória da demanda pela instância especial.

Nesse panorama, é aplicável, à espécie, o
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54730156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: b5ea87d6-9add-4515-bef1-0b15f39ce624

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.925 / SP
Número Registro: 2025/0298417-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052450920044036183 50257404420234030000 52450920044036183
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ODACIR SECCHI - RS033712
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 628812e0-296c-4cab-9a40-236bc97ca55e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 628812e0-296c-4cab-9a40-236bc97ca55e